Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração. Contradição. Omissão. Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fortuito externo. Culpa exclusiva. embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira ante o reconhecimento do fortuito externo e da culpa exclusiva da vítima.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no reconhecimento do fortuito externo, a despeito da aplicação do CDC, e se há omissão no que tange à análise das medidas de segurança que deveriam ter sido adotadas pela instituição financeira.
III. Razões de Decidir
3. A distinção entre o fortuito interno e externo, que não se contradizem com a aplicação do CDC, foi expressamente abordado no voto proferido.
4. No que tange à omissão sobre as medidas de segurança que a instituição financeira deveria ter adotado, o voto proferido analisou minuciosamente os elementos do caso concreto e concluiu, com base nas provas constantes nos autos, que a conduta do embargante foi determinante para a conclusão da fraude aplicada e dificultou a adoção de qualquer medida de segurança por parte da instituição financeira, razão pela qual reconhecido o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima.
5. É nítido que a embargante não se conforma com o resultado do julgamento e, de forma inadequada, utiliza dos embargos para o reexame da matéria, o que é incabível.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são a via adequado para reexame da matéria”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297, 497; REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR (Tema Repetitivo 466).